Tribunal: TJES
Processo: 0004559-26.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Apologia de Crime ou Criminoso; Quadrilha ou Bando; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004559-26.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PROVA ROBUSTA. CONEXÃO COM OUTRAS ORGANIZAÇÕES. CAUSA DE AUMENTO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. RECURSOS DEFENSIVOS IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por Alex da Silva Parmigiani, Rafael Teixeira e Ministério Público Estadual contra sentença que condenou os dois primeiros pelos crimes de organização criminosa e associação para o tráfico, absolvendo-os do crime de tráfico de drogas, com fixação de penas distintas.

As defesas buscavam a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a exclusão da condenação por organização criminosa. O Ministério Público pretendia o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 2º, §4º, IV, da Lei nº 12.850/13.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão:
(i) se as provas constantes nos autos são suficientes para sustentar a condenação por organização criminosa e associação para o tráfico;
(ii) se há bis in idem na condenação simultânea por ambos os crimes;
(iii) se deve ser reconhecida a causa de aumento de pena prevista no art. 2º, §4º, IV, da Lei nº 12.850/13.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A condenação por organização criminosa está respaldada em provas concretas de envolvimento ativo dos apelantes com o PCC, incluindo comunicações em grupos específicos e apreensão de material comprobatório, indicando vínculo estável e funcional com a organização.
5. A associação para o tráfico restou igualmente comprovada mediante bilhetes, anotações e materiais apreendidos, revelando cooperação reiterada e organizada entre os corréus com a finalidade de fomentar o comércio de entorpecentes.
6. Não há bis in idem, pois os delitos são autônomos, com bens jurídicos distintos e práticas delitivas com finalidades diversas.
7. As provas revelam que o PCC mantinha relações de cooperação com outras facções criminosas independentes, como o TCP e a Família Capixaba, justificando a aplicação da causa de aumento do art. 2º, §4º, IV, da Lei nº 12.850/13.
8. Readequação das penas com base na incidência de duas causas de aumento (uso de arma de fogo e conexão com outras organizações).

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos defensivos improvidos. Recurso ministerial provido, com readequação das penas dos réus.

Tese de julgamento
:

"É possível a condenação simultânea pelos crimes de organização criminosa e associação para o tráfico quando demonstradas condutas autônomas e finalidades distintas."

"A causa de aumento de pena prevista no art. 2º, §4º, IV, da Lei nº 12.850/13 é aplicável quando comprovada a conexão da organização criminosa com outros grupos criminosos independentes."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Código Penal, art. 69; Lei nº 12.850/2013, arts. 2º, §2º e §4º, IV; Lei nº 11.343/2006, art. 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2673259/AL, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5 - Quinta Turma, j. 10/09/2024, DJe 17/09/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos defensivos e dar provimento ao recurso ministerial, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0004559-26.2023.8.08.0024

APELANTE/APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS/APELANTES:
ALEX DA SILVA PARMIGIANI e RAFAEL TEIXEIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Recur
sos de Apelação Criminal interpostos por
ALEX DA SILVA PARMIGIANI
, por
RAFAEL TEIXEIRA
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, todos insurgindo-se contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória/ES.

A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal , condenando Alex da Silva Parmigiani à pena de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 717 (setecentos e dezessete) dias-multa, pela prática dos crimes descritos no artigo 2º, §2º, da Lei nº 12.850/13 (Organização Criminosa) e artigo 35,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (Associação para o Tráfico).

Rafael Teixeira foi condenado à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 829 (oitocentos e vinte e nove) dias-multa, também pelos crimes de organização criminosa e associação para o tráfico, ambos foram absolvidos das sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (Tráfico de Drogas).

Em suas razões recursais, as defesas de Alex e Rafael, em síntese, pleiteiam a absolvição dos crimes de integrar organização criminosa e associação para o tráfico, alegando ausência de provas suficientes para a condenação.

Subsidiariamente, requerem a exclusão da condenação pelo crime previsto na Lei nº 12.850/2013, sob o Princípio da Especialidade, mantendo apenas a condenação pelo crime de associação ao tráfico de drogas.

A defesa de Alex especificamente argumenta que a condenação por organização criminosa carece de elementos concretos, baseando-se em generalidades e conteúdos não relacionados ao apelante, e que a participação em grupo de WhatsApp não caracteriza o crime. Quanto à associação para o tráfico, alegam que as anotações e bilhetes não provam a relação com o corréu ou o
animus associativo
.

O Ministério Público, por sua vez, em seu recurso de apelação, objetiva a reforma da sentença para que seja reconhecida a causa de aumento de pena impressa no artigo 2º, §4º, inciso IV, da Lei nº 12.850/13 (se a organização criminosa mantém conexão com outras organizações criminosas independentes), que foi negada na sentença de primeiro grau.

As contrarrazões das partes foram devidamente apresentadas, cada qual refutando os argumentos do recurso oposto e pugnando pela manutenção ou reforma da sentença nos pontos respectivos.

A Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo conhecimento de todos os recursos, pelo provimento do recurso ministerial e pelo não provimento dos recursos defensivos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, passo à análise dos méritos.

1.
DOS RECURSOS DE APELAÇÕES DEFENSIVAS
(Alex da Silva Parmigiani e Rafael Teixeira)

As defesas de Alex da Silva Parmigiani e Rafael Teixeira pleiteiam a absolvição dos crimes de integrar organização criminosa (art. 2º, §2º, Lei 12.850/13) e associação para o tráfico (art. 35, Lei 11.343/06), alegando, em síntese, insuficiência probatória e atipicidade da conduta.

1.1.
DA CONDENAÇÃO DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
(Art. 2º, §2º, Lei 12.850/13)

As defesas argumentam que a condenação carece de elementos concretos, baseando-se em generalidades e conteúdos não relacionados aos apelantes, e que a mera participação em grupo de WhatsApp não seria suficiente para caracterizar o crime de organização criminosa.

Rafael, afirmou que era adicionado aos grupos sem saber por quem, e que apenas enviava mensagens de cumprimento.

Alex alegou que participava dos grupos porque seu irmão (preso) o adicionou e que eram para informações sobre o presídio.

Contudo, a materialidade e a autoria delitivas encontram-se robustamente comprovadas no extenso acervo probatório colhido durante a Operação "Sintonia", incluindo a análise de dispositivos móveis e interceptações telefônicas.

A investigação revelou que o PCC é uma organização criminosa de alcance transnacional, com estrutura rígida, divisão de tarefas, funções e hierarquia, voltada para a prática de diversos crimes.

A condenação dos apelantes não se baseou meramente em bilhetes genéricos ou na participação passiva em grupos de WhatsApp. As provas constantes nos autos, demonstraram que as informações obtidas nas investigações revelam o envolvimento ativo de Alex e Rafael na facção.

Rafael, conhecido como "Rafinha" ou "Rafinha da 14", atuava na região da Rua 14, em Jacaraípe, Serra/ES, como coligado do PCC, participando das deliberações da organização criminosa e se relacionando com os demais membros em grupos de WhatsApp.

Mensagens extraídas de celulares comprovam que Rafael não apenas enviava cumprimentos, mas negociou a venda de armamento.

Ele foi identificado em grupos como "Geral do ES" e "Só IR da Disciplina", e mensagens indicam sua função na "Geral do Progresso".

Quanto a Alex, identificado pelo codinome "Xandi", as provas indicam que ele também atuava em Jacaraípe, Serra/ES, no setor disciplinar, sendo o braço armado da facção, e participava das deliberações da organização.

Um "cara-crachá do batizado" de Alex foi encontrado, com seu nome, "vulgo" (Xandi), data de batismo (14/02/2022) e área de atuação, as mensagens também indicam que ele era "operacional" da "quebrada" deles e estava ciente das atividades.

A d. defesa, requer a desqualificação das provas e argumenta que a sentença utilizou termos genéricos.

No entanto, o bilhete manuscrito, vulgarmente denominado 'catuque', embora tenha sido apreendido nos autos, serviu exclusivamente à contextualização e ao delineamento investigativo que culminou na deflagração da Operação 'Sintonia', não sendo utilizado como elemento probatório direto e determinante para a formação do juízo condenatório.

As provas obtidas de celulares apreendidos de outros membros, devidamente autorizadas judicialmente, identificaram Alex e Rafael por meio de suas comunicações nos grupos do PCC, confirmando o
animus associandi
e a estabilidade e permanência do vínculo.

Não se trata de responsabilidade penal objetiva, mas da demonstração do envolvimento ativo dos apelantes na estrutura da organização criminosa, com divisão de tarefas e finalidade de praticar crimes.

Os elementos presentes nos autos demonstram que as condutas dos apelantes se amoldam perfeitamente ao tipo penal do art. 2º da Lei nº 12.850/13.

1.2. D
A

CONDENAÇÃO DO CRIME POR ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO
(Art. 35, Lei 11.343/06)

As defesas alegam que as anotações e bilhetes encontrados na residência de Alex não provam a relação com Rafael nem o
animus associativo
para o tráfico.

Alex afirmou que os bilhetes foram enviados por seu irmão Elismar e que ele sequer os lia. Rafael, por sua vez, negou conhecimento dos bilhetes.

Entretanto, as provas revelam que Alex e Rafael estavam associados para a prática do tráfico de drogas.

Consta nos autos que, na residência de Alex, foram apreendidos cadernos com anotações de contabilidade do tráfico, bilhetes, material para embalo e preparo de entorpecentes, balança de precisão, pinos vazios e uma quantia em dinheiro de R$ 2.174,00.

Bilhetes apreendidos na casa de Alex, enviados por seu irmão Elismar ("Lili"), demonstram a intermediação de Alex em atividades de tráfico, com menção explícita a "Rafinha" (Rafael) para apoiar a ativação de uma "boca de fumo" e "Alex" à frente.

Outro bilhete de Elismar para "Caveirinha" relata que Alex estava envolvido "na batida com os cara que você conhece" e pede auxílio a ele. Um terceiro bilhete pede a Alex ou Rafael para pagarem uma "parada" e inclui uma lista de dívidas relacionadas ao tráfico.

Apesar das negativas dos apelantes, o conjunto probatório, que inclui esses bilhetes e as anotações, corrobora a associação estável e permanente para a prática do tráfico de drogas, em conformidade com o art. 35 da Lei nº 11.343/06. Não há, como alegado, ausência de liame subjetivo ou falta de provas.

1.3. D
O

B
IS

IN
I
DEM

E

O
P
RINCÍPIO DA ESPECIALIDADE

As defesas pleiteiam a exclusão do crime de organização criminosa (Lei nº 12.850/13) sob a ótica do Princípio da Especialidade, mantendo apenas a condenação por associação para o tráfico (art. 35, Lei nº 11.343/06).

Contudo, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não há
bis in idem
na condenação simultânea pelos crimes de organização criminosa e associação para o tráfico, quando há indicação da prática autônoma das referidas infrações.

Eis a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL PENAL. PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO SIMULTÂNEA POR CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA . POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. DOSIMETRIA. COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA PREJUDICADA . SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que não há bis in idem na condenação pela prática do crime de organização criminosa e associação para o tráfico, quando há indicação da prática autônoma das referidas infrações . 2. Afastar a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias demandaria amplo revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula 7/STJ. 3. A alegação de ofensa ao art . 42 da Lei de Drogas foi apresentada de maneira genérica, sem a demonstração efetiva da contrariedade ao dispositivo.A ausência de argumentação precisa e fundamentada prejudica a compreensão da controvérsia em debate, inviabilizando a análise jurídica apropriada.Incidência da Súmula 284/STF. 4 . Agravo regimental desprovido.(STJ - AgRg no AREsp: 2673259 AL 2024/0224566-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 10/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/09/2024)

Os delitos tutelam bens jurídicos distintos: o art. 35 da Lei nº 11.343/06 protege a saúde pública, enquanto o art. 2º da Lei nº 12.850/13 protege a paz pública e a segurança interna do Estado.

O PCC tem um objetivo mais amplo que o tráfico de entorpecentes, envolvendo a prática reiterada de diversos crimes, como assaltos, sequestros, homicídios e corrupção, e não se restringe apenas ao tráfico.

Dessa forma, a condenação por ambos os crimes é possível, pois a prova revelou diversidade de agentes e prévia organização de forma estável para a prática de atos ilícitos graves, praticados em variadas regiões, que não se reduziram somente para fins de concretização do tráfico de drogas.

2.
DO RECURSO DE APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Por sua vez, o Ministério Público recorre para que seja reconhecida a causa de aumento de pena prevista no artigo 2º, §4º, inciso IV, da Lei nº 12.850/13, que dispõe sobre a pena aumentada se a organização criminosa mantém conexão com outras organizações criminosas independentes. A sentença de primeiro grau havia negado essa majorante, alegando falta de provas concretas da conexão.

Narra a denúncia que a Operação "Sintonia" foi instaurada para investigar a atuação da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) no Estado do Espírito Santo, grupo criminoso de alcance transnacional dedicado à prática de crimes de natureza variada, incluindo tráfico, associação para o tráfico, porte, posse e comércio ilegal de arma de fogo, corrupção de menores e homicídios.

A investigação foi enriquecida com a análise de dispositivos móveis apreendidos em poder de integrantes identificados do PCC, mediante prévia autorização judicial, o que permitiu a coleta de dados relevantes sobre a estrutura, funcionamento e expansão da organização.

Dentre as informações obtidas, comprovou-se que o PCC emprega arma de fogo para a prática de diversos crimes, inclusive para expansão da organização através de ataques a grupos rivais, e que possui conexão com outras organizações criminosas independentes que atuam no tráfico local.

Conforme analisado, o Ministério Público demonstrou que há prova robusta nos autos da existência de conexão entre o Primeiro Comando da Capital (PCC) e outras organizações criminosas independentes, como "Família Capixaba" e "Terceiro Comando Puro (TCP)". Mensagens de voz e texto extraídas de celulares apreendidos revelam diálogos entre membros do PCC que indicam a aliança com o TCP e a Família Capixaba.

A "Operação Sintonia" demonstrou que o PCC atua com a máxima "o crime fortalece o crime", realizando negócios e prestando apoio logístico e estrutural a facções aliadas no tráfico local.

A prova dos autos, incluindo o PIC nº 004/2022 e as medidas cautelares, é contundente em demonstrar que a organização criminosa, da qual os apelantes Alex e Rafael fazem parte, une forças com outros grupos independentes. Este fato, inclusive, já foi veiculado em matérias jornalísticas e é de conhecimento público.

Portanto, ao contrário do que concluído na sentença, os elementos de prova são suficientes para demonstrar a conexão exigida para a aplicação da causa de aumento de pena do artigo 2º, §4º, inciso IV, da Lei nº 12.850/13.

2.1 – DA DOSIMETRIA

Em relação ao réu Alex da Silva Parmigiani, na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi fixada em
04 (quatro) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
.

Na segunda fase, não houve atenuantes ou agravantes a serem aplicadas.

Na terceira fase, em face da incidência da causa de aumento de pena descrita no §2º do artigo 2º da Lei n.º 12.850/2013 (emprego de arma de fogo), a pena foi aumentada em 1/6 (um sexto), passando-a para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa.

Contudo com o provimento do recurso ministerial, incide também a causa de aumento prevista no artigo 2º, §4º, inciso IV, da Lei nº 12.850/2013 (conexão com outras organizações criminosas independentes). Opto por aplicar a fração mínima de 1/6 (um sexto), por entender que a prova dos autos, embora suficiente, não denota a máxima gravidade da conexão.

Assim, a pena do crime de Organização Criminosa, para Alex da Silva Parmigiani, será aumentada em mais 1/6, totalizando um aumento de 2/6 sobre a pena-base,
no que a totaliza em
5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses, e 20 (vinte) dias-multa.

Crime previsto no artigo 35, caput, da Lei n.º 11.343/2006:
Na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi fixada em
03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
.

Não existem atenuantes, agravantes ou causas de diminuição e de aumentos a serem aplicadas. Assim sendo, a pena definitiva para o crime de Associação para o Tráfico é de
03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
.

Em razão do concurso material art. 69, Código Penal, as penas privativas de liberdade são somadas para condenar o ora apelante
ALEX DA SILVA PARMEZANI à 8 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 720 (setecentos e vinte) dias-multa.

No que concerne o réu Rafael Teixeira,
n
a primeira fase da dosimetria, a pena-base foi fixada em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa
.

Na segunda fase, em razão da agravante da reincidência, a pena foi aumentada em 06 (seis) meses de reclusão e 05 (cinco) dias-multa, passando-a para 05 (cinco) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Na terceira fase, em face da incidência da causa de aumento de pena descrita no §2º do artigo 2º da Lei n.º 12.850/2013 (emprego de arma de fogo), a pena foi aumentada em 1/6 (um sexto), passando-a para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 29 (vinte e nove) dias-multa.

C
ontudo,
com

o provimento do recurso ministerial, incide também a causa de aumento prevista no artigo 2º, §4º, inciso IV, da Lei nº 12.850/2013 (conexão com outras organizações criminosas independentes).

Opto por aplicar a fração mínima de 1/6 (um sexto), por entender que a prova dos autos, embora suficiente, não denota a máxima gravidade da conexão.

Assim, a pena do crime de Organização Criminosa, para Rafael Teixeira, será aumentada em mais 1/6, totalizando um aumento de 2/6 sobre a pena provisória (já com a agravante da reincidência). Fixando a pena definitiva em
6
(
seis
) anos,
9
(
nove
) meses
e 20 (vinte) dias de reclusão
e
34
(
trinta e quatro
) dias-multa.

Crime previsto no artigo 35, caput, da Lei n.º 11.343/2006:
Na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi fixada em
03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
.

Na segunda fase, em razão da agravante da reincidência, a pena foi aumentada em 03 (três) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, passando-a para 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

Não existem causas de diminuição e de aumentos a serem aplicadas. Assim sendo, a pena definitiva para o crime de Associação para o Tráfico é de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa
.

Em razão do concurso material art. 69, Código Penal, as penas privativas de liberdade são somadas para condenar o ora apelante
A RAFAEL TEIXEIRA
à 10 (dez) anos 3 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, 834 dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena, para Alex da Silva Parmigiani e Rafael Teixeira, é o
FECHADO
, com fulcro no artigo 33, §2º, alínea "a), do Código Penal, considerando o
quantum
da pena aplicada, que ultrapassa 8 anos de reclusão.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de todos os recursos, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos por
ALEX DA SILVA PARMIGIANI
e
RAFAEL TEIXEIRA
, e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, a fim de reconhecer e aplicar a causa de aumento de pena prevista no artigo 2º, §4º, inciso IV, da Lei nº 12.850/2013, com a consequente readequação das penas dos apelados em segundo grau, mantendo-se inalteradas as demais disposições da r. sentença.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.